Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-70.2018.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. Sem razão a embargante. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. Sem razão a embargante. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001004353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000261-70.2018.8.26.0404/50002,
da Comarca de Orlândia, em que é embargante SANTA EMILIA
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, é embargado FIGUEIRA
ORLÂNDIA AGROPECUÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U.., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000261-70.2018.8.26.0404/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1000261-70.2018.8.26.0404/50002
COMARCA: ORLÂNDIA (1a VARA)
EMBARGANTE: SANTA EMILIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
LTDA
EMBARGADO: FIGUEIRA ORLÂNDIA AGROPECUÁRIA LTDA
INTERESSADOS: JOSÉ OSWALDO GALVÃO JUNQUEIRA E CLEIDE
DOS SANTOS JUNQUEIRA
VOTO No 36.880
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO
INTERNO.
Sem
razão
a
embargante.
Manifestação clara de inconformismo com o V.
Acórdão que não se resolve por meio de embargos
de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências
internas do julgamento, para o fim de completá-
las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro
material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
SANTA EMILIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra o
V. Acórdão da Câmara Especial de Presidentes que, em
embargos de terceiro, negou provimento a agravo
interno. Alega, em síntese, que a embargada opôs
intempestivamente o agravo interno, pois houve duas
publicações com o mesmo teor nos dias 13 e 14/08/2019
e, para efeito de contagem de prazo, deve-se
considerar a primeira publicação. Requer, assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000261-70.2018.8.26.0404/50002 - Voto no
3
acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
omissão apontada.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, sem razão a embargante no
que se refere à tempestividade do Agravo Interno, pois
a publicação a ser considerada é tão somente a
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia
14.08.2019 (fls. 465), referente ao teor de fls. 463,
tendo em vista a decisão do exame ter sido ratificada
pelo Presidente em exercício da Seção de Direito
Privado Desembargador Luiz Antônio de Godoy, no
impedimento do Desembargador Gastão Toledo de Campos
Mello Filho, Presidente à época.
Oportuno destacar que, disponibilizada a
intimação no DJe em 14.08.2019, considerando-se a data
da publicação o primeiro dia útil subsequente, o prazo
recursal começou a fluir em 16.08.2019, exaurindo-se
em 05.09.2019, data em que apresentado o agravo
interno pela embargada (fls. 01/12 - Incidente 50001).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO